Tribunal: TJMT
Processo: 0015818-77.2019.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015818-77.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDUARDO FURQUIM PEREIRA JUNIOR - CPF: 105.996.221-72 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARGO COMISSIONADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de servidor municipal comissionado, que alegava ter direito ao pagamento de horas extraordinárias, adicional de insalubridade e compensação por danos morais decorrentes da ausência desses pagamentos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de pagamento de horas extraordinárias a servidor ocupante de cargo comissionado, diante da alegação de jornada além do regular; (
ii
) a existência de direito ao adicional de insalubridade em razão das condições de trabalho descritas; e (
iii
) a configuração de dano moral pela ausência do pagamento doas verbas pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Municipal n. 006/1994, em seu art. 189, veda expressamente o pagamento de horas extraordinárias a ocupante de cargo comissionado, cuja remuneração já contempla regime de dedicação integral.

4. O adicional de insalubridade incide exclusivamente sobre vencimento de cargo efetivo, conforme art. 180 da Lei Complementar Municipal n. 006/1994, não se aplicando a servidores comissionados que não possuem vínculo efetivo.

5. O laudo técnico apresentado pela municipalidade não atestou a exposição habitual e contínua a agentes insalubres, não sendo possível presumir insalubridade pretérita com base em documentos genéricos.

6. Ausente a configuração do ilícito ou do dever de indenizar, inexiste fundamento para condenação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. Não há direito ao pagamento de horas extraordinárias ou adicional de insalubridade por servidor ocupante de cargo comissionado, em razão da ausência de previsão legal e da natureza do vínculo funcional. 2. A inexistência de provas sobre a habitualidade da jornada excedente e da exposição a agentes insalubres afasta a caracterização de dano moral."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 7º, XVI; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, I; Lei Complementar Municipal n. 006/1994,
arts
. 180, 187, 188 e 189; Lei Municipal n. 2.099/2003, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0010353-11.2014.8.11.0040, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.02.2019; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDUARDO FURQUIM PEREIRA JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na ação ordinária n. 0015818-77.2019.8.11.0055, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Nas razões recursais, alega o apelante que a prova testemunhal produzida nos autos é robusta e suficiente para demonstrar a existência de jornada além do horário regular, com relatos uníssonos de trabalho em frentes distantes da sede urbana do Município, inclusive com pernoites em locais improvisados, como escolas abandonadas, sem condições mínimas de dignidade.

Alega, ainda, que o laudo técnico juntado pelo Município é genérico e não se refere diretamente às atividades desenvolvidas pelo servidor em campo. Aduz, por fim, que as condições degradantes de trabalho a que esteve submetido, somadas à omissão do ente público quanto ao pagamento das verbas devidas, configuram ofensa à sua dignidade e ensejam reparação por dano moral.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que seja anulada a decisão de mérito, com retorno dos autos à origem a fim de viabilizar a produção da prova pericial requerida (Id.

294424857).

Contrarrazões apresentada em Id.

294424860.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

297927350).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por EDUARDO FURQUIM PEREIRA JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na ação ordinária n. 0015818-77.2019.8.11.0055, ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o pleito inicial.

A controvérsia cinge-se em torno de três pontos centrais: (i) o eventual direito do autor ao recebimento de horas extraordinárias, supostamente laboradas além da jornada regular; (
ii
) a suposta exposição a condições insalubres no desempenho de suas funções, com consequente pleito de pagamento do respectivo adicional; e (
iii
) a alegação de ocorrência de dano moral, decorrente do não pagamento das verbas mencionadas.

Inicialmente, cumpre destacar que, como regra geral, a apuração do direito ao adicional de insalubridade demanda a realização de prova pericial técnica, destinada a aferir a efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde em seu ambiente laboral.

Entretanto, no caso concreto, a produção de perícia judicial mostra-se incabível e desnecessária, não apenas porque já consta nos autos o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), elaborado por profissional habilitado e apresentado pela própria municipalidade, mas também porque não há mais viabilidade prática para a realização de perícia. Isso porque os serviços desempenhados pelo autor ocorriam em diferentes locais e momentos, de modo que seria inviável, neste estágio processual, reconstruir com precisão o cenário fático e ambiental em que supostamente se deu a exposição a agentes insalubres.

Dessa forma, afasta-se a necessidade de anulação da sentença ou reabertura da instrução processual para a produção de prova pericial, tendo em vista a existência de elemento técnico válido e a impossibilidade material de perícia retroativa com eficácia probatória concreta.

Pois bem.

A Constituição Federal assegura expressamente em seu art. 7º, inciso XVI, como direito fundamental dos trabalhadores o pagamento diferenciado para as atividades prestadas em regime extraordinário. Tal previsão constitucional visa garantir a justa compensação pela
sobrejornada
de trabalho.

A Lei Complementar Municipal n. 006/1994, aplicável ao Município de Tangará da Serra, reproduz e reforça tal garantia constitucional, nos seguintes termos:

“Art. 187 – O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal, passando para 100% quando realizado em sábados, domingos, feriados e/ou no período entre 22:00 e 07:00.

Art. 188 – O serviço extraordinário somente será permitido para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 horas por jornada.”

Entretanto, no caso em análise, o autor não logrou demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a habitualidade da jornada excedente. Tal ônus probatório incumbia-lhe nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

As provas testemunhais colhidas revelaram-se frágeis, contraditórias e insuficientes para infirmar a presunção de veracidade atribuída aos registros de ponto, os quais não foram desconstituídos por qualquer meio idôneo.

Com efeito, embora as testemunhas tenham mencionado eventuais prorrogações esporádicas da jornada, tais variações não se equiparam à prestação habitual e reiterada de horas extraordinárias, conforme narrado na petição inicial. Trata-se, na verdade, de oscilações compatíveis com a dinâmica do serviço público e com as peculiaridades inerentes ao cargo comissionado ocupado pelo autor.

Cumpre observar que o requerente exercia função de natureza exclusivamente comissionada, encontrando-se, portanto, submetido ao regime de dedicação integral previsto na legislação municipal. Tal regime está disciplinado na Lei Municipal n. 2.099/2003 que prevê, como compensação à exigência de maior disponibilidade funcional, o pagamento de adicional de comissão de até 35% sobre os vencimentos básicos:

“Art. 40. Os vencimentos dos cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS), Direção e Assessoramento Intermediário (DAI) e relação de Funções Gratificadas - (FG), com identificação do cargo e número de vagas são os constantes dos Anexos III e IV, que integram a presente Lei.

[...]

§ 2º Aos servidores ocupantes de Cargos de Provimento em Comissão será concedido adicional de até 35% (trinta e cinco por cento) calculados sobre os vencimentos básicos.”

Logo, ainda que houvesse comprovação de labor extraordinário — o que, frise-se, não ocorreu — o ordenamento jurídico municipal prevê vedação expressa ao pagamento de horas extras aos ocupantes de cargos comissionados, conforme estabelece o art. 189 da Lei Complementar Municipal n. 006/1994:

“Art. 189 – Ao ocupante de cargo em comissão ou função gratificada não será devido o adicional previsto no artigo anterior, nem poderá ser acumulado com outros benefícios previstos em lei ou regulamento.”

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade do pagamento de horas extraordinárias a servidores em cargos comissionados, em razão da natureza especial do vínculo funcional e da ausência de controle de jornada. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - COBRANÇA DE HORAS EXTRAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NOMEAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO - ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM PAGAMENTO DE HORA EXTRAORDINÁRIA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – INCUMBÊNCIA DA AUTORA DE PROVAR O DANO – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O servidor ocupante do cargo em comissão é submetido ao regime de dedicação integral, assim não é submetido a uma jornada de trabalho pré-estabelecido, o que impede, como já mencionado, o pagamento das horas extras.

(...)”

(N.U 0010353-11.2014.8.11.0040, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/2/2019,
Publicado
no DJE 20/2/2019
)
[
sem destaque no original]

Desse modo, não há que se falar em direito ao recebimento de horas extraordinárias, seja pela ausência de comprovação da prestação habitual do serviço extraordinário, seja pela vedação legal expressa ao pagamento da referida verba a servidores comissionados.

No que tange ao adicional de insalubridade, a Lei Complementar Municipal n. 006, de 21 de junho de 1994, estabelece critérios objetivos para a sua concessão, conforme dispõe o art. 180:

“Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base:

I – 20% (vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.”

Como se extrai da literalidade do dispositivo legal, o adicional de insalubridade incide exclusivamente sobre o vencimento do cargo efetivo, o que, por si só, afasta sua extensão aos servidores ocupantes de cargo em comissão, que não possuem vínculo efetivo e, portanto, não se enquadram na hipótese legal prevista.

Ainda que assim não fosse, ressalte-se que a caracterização da insalubridade depende, necessariamente, de comprovação técnica mediante a juntada do Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), elaborado por profissional habilitado, nos termos das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

No caso dos autos, referido laudo foi devidamente apresentado pela municipalidade, conforme se observa no Id. 294424128 – pág. 6, vejamos:

Da leitura do documento, constata-se que, embora haja referência a uma exposição leve e eventual à radiação solar, tal circunstância não é suficiente para ensejar o pagamento do adicional, uma vez que a atividade desempenhada pelo autor não se desenvolve de forma contínua ou habitual em ambiente externo, tampouco configura contato direto com agentes insalubres.

Ademais, o Memorando n. 836/SINFRA/2019, juntado aos autos, corrobora o entendimento da Administração Pública ao esclarecer que as atribuições inerentes ao cargo de Coordenador Operacional são eminentemente voltadas à supervisão e coordenação, e não à execução de tarefas em campo que envolvam exposição direta e permanente a agentes nocivos à saúde.

Assim, diante da ausência de comprovação por meio de laudo técnico específico e da inexistência de previsão legal para a concessão do adicional aos servidores comissionados, revela-se improcedente o pleito formulado a esse título.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os
Servidores
.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
24 .11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652 .391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
17.5.2017; REsp 1 .648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
24.4 .2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
20 .9.2016;
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.2844.38/SP,
Rel
. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
31.8.2016.
4 .
O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.”

(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/04/2018)

Por derradeiro, a inexistência de provas relativas às horas extraordinárias e à insalubridade afasta, como consequência lógica, a possibilidade de se reconhecer dano moral correlato à sua suposta supressão.

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,

observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025